Tribunal: TCU
Processo: 014.361/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2389/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 11238/2021-TCU-Primeira Câmara , para que, nos subitens 1.6.1. a 1.6.8., onde constou " Error! Reference source not found. a Error! Reference source not found ", passe a constar: No subitem 1.6.1, "3.2.5.2 a 3.2.5.11"; No subitem 1.6.2, "3.2.5.12 a 3.2.5.19"; No subitem 1.6.3., "3.2.5.20 a 3.2.5.32"; No subitem 1.6.4., "3.2.5.33 a 3.2.5.45"; No subitem 1.6.5., "3.2.5.46 a 3.2.5.54"; No subitem 1.6.6., "3.2.5.55 a 3.2.5.71"; No subitem 1.6.7. "3.2.5.72 a 3.2.5.81"; e no subitem 1.6.8. "3.2.6.1 a 3.2.6.5", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.361/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Promotoria de Justiça Especializada em Controle e Fiscalização do Terceiro Setor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Mamede Fernandes Dantas Neto (1814/OAB-SE), Leticia Cabral Melo Sobral (7.639/OAB-SE) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. tornar insubsistente o Acórdão 1519/2022-TCU-Primeira Câmara .